Tribunal: TJDFT
Processo: 0722925-26.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. TRIBUTÁRIO. ERROR IN PROCEDENDO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. ISENÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NEOPLASIA MALIGNA. DOENÇA INCAPACITANTE NÃO COMPROVADA. ART. 61, § 1o, DA LEI COMPLEMENTAR LOCAL No 769/2008. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Trata-se de Recursos Inominados interpostos em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedente a pretensão da autora para declarar a isenção dos seus proventos de aposentadoria quanto à incidência de imposto de renda, em razão de acometimento por neoplasia maligna, bem como condenar o ente estatal ao ressarcimento do imposto retido.

2. Na origem, a autora sustentou que é servidora aposentada do Distrito Federal desde 15 de agosto de 2022. Esclareceu que, desde 26/02/2015, foi diagnosticada com neoplasia maligna, com recidiva em 2022. Sustentou tratar-se de doença incapacitante e que, assim, torna-se necessário o reconhecimento de inexistência de relação jurídica com o ente estatal demandado no que diz respeito à obrigação de pagamento de imposto de renda e contribuição previdenciária.

3. Recursos tempestivos e adequados à espécie. Deferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora. Preparo dispensado em relação ao Distrito Federal. Foram ofertadas contrarrazões pelas partes.

4. Em suas razões recursais, a autora requer o reconhecimento do seu direito à isenção da contribuição previdenciária ao argumento de que o benefício independe de comprovação da contemporaneidade ou de incapacidade para o labor.

5. O Distrito Federal pretende a cassação da sentença a fim de que seja viabilizada a produção da prova pericial.

6. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se à análise da configuração de error in procedendo, bem como do direito da autora ao benefício de isenção de contribuição previdenciária.

7. O douto Juízo sentenciante afastou a necessidade de produção da prova pericial pretendida pelo requerido sob o fundamento de que consta dos autos laudo do exame anatomopatológico da parte autora, o qual atesta o diagnóstico de "carcinoma basocelular". Conforme disposto no artigo 370 do Código de Processo Civil, cabe ao juiz, destinatário das provas, indeferir aquela que entender inútil e impertinente para a formação de seu livre convencimento. Portanto, a se considerar que ao juiz é lícito indeferir provas desnecessárias e zelar pela celeridade dos processos, principalmente nas demandas submetidas ao rito dos juizados especiais, não se evidencia a ocorrência de error in procedendo que permita a cassação da sentença.

8. Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova (Súmula 598).

9. A recorrente sustenta que faz jus à isenção de contribuição previdenciária, com suporte no artigo 61, § 1o, da LC 769/2008 (Quando o beneficiário da aposentadoria ou da pensão for portador de doença incapacitante, a contribuição de que trata o caput incidirá apenas sobre a parcela de provento que supere o dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social), vez que é aposentada, portadora de doença grave e não recebe mais do que duas vezes o dobro do benefício máximo do RGPS.

10. No caso, conforme demonstrado no relatório médico colacionado aos autos (ID 53728032), a autora foi diagnosticada com carcinoma basocelular pigmentado em lesão de região temporal esquerda comprovado por exame anatomopatológico, tendo sido submetida a excisão cirúrgica da lesão em 12/09/2022, com margens cirúrgicas livres de comprometimento neoplásico.

11. O carcinoma basocelular que acomete a recorrente trata-se de neoplasia maligna, doença expressamente prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88 a justificar a isenção de imposto de renda nela prevista. Todavia, ao contrário da lei federal que trata da isenção do imposto de renda, a lei distrital (LC 769/2008) não estabelece rol de doenças incapacitantes que permitem o benefício de seu artigo 61, § 1o. Nesse cenário, inexistindo nos autos qualquer documento médico ou outro elemento de prova a atestar que o carcinoma basocelular se trata de enfermidade incapacitante, inclusive a autorizar aposentadoria por invalidez do servidor ativo na forma prevista no art. 18, §6°, da norma distrital, não há como se conferir a isenção da contribuição previdenciária na forma pretendida. Nesse sentido: (Acórdão 1763957, 07054144320228070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no DJE: 11/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

12. O Código Tributário Nacional, em seu Art. 111, determina que as isenções deverão ter interpretação literal: Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: I – suspensão ou exclusão do crédito tributário; II – outorga de isenção; III – dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

13. Recursos conhecidos e não providos.

14. Sem honorários ante a existência de sucumbência recíproca.

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.